Tribunal: TJMT
Processo: 0004914-59.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004914-59.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.920.491-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EULOGIO MOREIRA DE MIRANDA - CPF: 208.732.801-30 (VÍTIMA), JOSE BISPO DOS SANTOS - CPF: 203.645.981-15 (VÍTIMA), JOAO FILHO ABREU AZEVEDO - CPF: 023.743.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - CPF: 052.497.571-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDENCIAS DE OFICIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO –CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART 157, § 2 o, I E II DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – REDUÇÃO
EX OFFICIO
– APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
QUANTUM
REDIMENSIONADO –
RECURSO DESPROVIDO, PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento das testemunhas — vítimas e policias que atenderam a ocorrência —, quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a participação do recorrido no fato narrado na denúncia.

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (STJ, AgRg no REsp 1361945/DF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004914-59.2016.8.11.0004

APELANTE: MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Marcos Paulo Moreira da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que
julgou procedente
a denúncia para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso I e II, do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
(reincidência), e ao pagamento de
278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa
.

Os fatos foram narrados na denúncia, nos seguintes termos, ID. 23827486:

“ Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
23 de dezembro de 2015
, por volta das 09h00min, na propriedade rural denominada Chácara Serra Azul, localizada na estrada Radial José Maurício Zampa, KM 02, no setor Industrial, nesta cidade, os denunciados,
mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios
, utilizando-se de uma arma de fogo do tipo garrucha,
subtraíram
, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça contra a vítima
Eulógio Moreira de Miranda,
funcionário daquela propriedade, o valor de
R$ 40,00 (quarenta) reais em espécie
bem como,
01 (um) automóvel Fiat Uno, ano/modelo 1997, cor cinza, placa JEQ 3763; 01 (um) notebook, marca Sim+, cor preta, 04 (quatro) pneus Firestone 1,65, peças de roupas masculinas; (01)um aparelho de celular, marca BLU, preto com detalhes vermelho com dois chips; 03 (três) caminhos de mesa e alguns panos de bandeja bordados
, pertencentes ao
ofendido José Bispo dos Santos
, proprietário daquele sítio, perfazendo um total de R$ 11.949,00 (onze mil, novecentos e quarenta e nove reais), conforme autos de avaliação de fls. 52 58-IP. Verifica-se que parte da res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme autos de entrega às fls. 24; 25 51-IP.

Sobressai das investigações que os denunciados previamente ajustados, se dirigiram até a aludida propriedade rural e surpreenderam o ofendido Eulógio anunciando o assalto, apontando-lhe uma arma de fogo do tipo garrucha, bem como levaram-no para o interior de uma casa localizada naquele sítio e o mantiveram sob a mira daquela garrucha deitado em um sofá, sendo que, enquanto os denunciados PEDRO e JOÃO vasculharam a casa à procura de dinheiro e demais objetos de valor, o denunciado MARCOS ficou vigiando o ofendido fazendo uso da sobredita arma, sob constantes ameaças de morte.

Ocorre que, passados alguns instantes após realizadas buscas no interior da casa, bem como após terem questionados o ofendido acerca da localização das chaves do veículo Fiat Uno que lá se encontrava, os denunciados amarraram o ofendido com as mãos para trás, fazendo uso de um cinto e com o fio de um carregador de aparelho celular, amarraram as suas pernas (conforme laudo de exame de corpo de delito às fls. 11 e 12) para, então, partirem em fuga daquele local levando consigo os objetos acima descritos que conseguiram localizar no interior daquela casa, bem como o veículo Fiat Uno pertencente ao pertencente ao proprietário daquele sítio.

No entanto, após os denunciados terem partido em fuga daquela propriedade rural o ofendido Eulógio conseguiu se desamarrar e ir até a via pública pedir ajuda, onde foi socorrido por uma Guarnição de Corpo de Bombeiros que passava por aquele local que, por sua vez, acionou a Polícia Militar que se fez presente ao local.

Consta ainda do procedimento investigatório que após realizadas algumas diligências tomou-se ciência que os denunciados, após o cometimento do delito, venderam o veículo subtraído para o menor
Victor Batista dos Santos pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
, sendo que seu genitor, após tomar conhecimento que se tratava de um veículo roubado foi até a Delegacia de Polícia e comunicou o ocorrido (
termo de declaração de fls. 14-IP
).

O ofendido Eulógio fez o reconhecimento dos denunciados JOÃO e PEDRO como sendo as pessoas que lhe anunciaram o assalto e passaram a vasculhar a casa, enquanto que o denunciado MARCOS, que também foi por ele reconhecido, ficou lhe vigiando fazendo uso de uma garrucha (
termo de reconhecimento de fls. 35 e 36-IP
).

Os denunciados tiveram a prisão preventiva decretada por este juízo.

Os indiciados JOÃO E PEDRO ao serem interrogados perante a autoridade policial, confessaram a autoria do delito de roubo realizado em companhia de Marcos Paulo (fls. 40/41-IP e 42/43-IP).

Convém destacar que o denunciado MARCOS possui condenação definitiva nesta comarca, além do que, a mesma sob monitoramento eletrônico, sendo, portanto,
reincidente
(PEP Código 1888886).

Ante o exposto, os denunciados
JOÃO FILHO ABREU AZEVEDO, PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS e MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
estão incursos na figura típica capitulada no
art. 157, § 2°, incs. I e II, do Código Penal
, incorrendo, ainda, o denunciado MARCOS PAULO,
na agravante descrita no art. 61, inc. I, do Código Penal
motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, contando-se os denunciados para responderem à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o
rito ordinário,
sendo ao final proferida sentença condenatória. (...).”

Houve a suspensão do processo em face dos denunciados João Filho Abreu e Pedro Henrique Alves dos Santos, ocorrendo o desmembramento quanto ao recorrente Marcos Paulo Moreira da Silva (ID. 23836950).

Nas razões recursais acostadas, ID às fls. 328/341, a Defensoria Pública postula a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender não existir prova suficiente para amparar o decreto condenatório.

Em sede de contrarrazões, ID. 23836984, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo (ID. 24821458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta na exordial, o recorrente
Marcos Paulo Moreira da Silva
,
mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios com os denunciados
João Filho Abreu Azevedo
e
Pedro Henrique Alves dos Santos
, utilizando-se de uma arma de fogo do tipo garrucha, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça contra a vítima Eulógio Moreira de Miranda, funcionário da propriedade rural denominada Chácara Serra Azul, a quantia de “
R$ 40,00 (quarenta) reais em espécie bem como, 01 (um) automóvel Fiat Uno, ano/modelo 1997, cor cinza, placa JEQ 3763; 01 (um) notebook, marca Sim+, cor preta, 04 (quatro) pneus Firestone 1,65; peças de roupas masculinas; (01) um aparelho de celular, marca BLU, preto com detalhes vermelho com dois chips; 03 (três) caminhos de mesa e alguns panos de bandeja bordados
, pertencentes ao ofendido
José Bispo dos Santos
, proprietário do sítio, perfazendo um total de R$ 11.949,00 (onze mil, novecentos e quarenta e nove reais).

Ao compulsar os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apreensão e Exibição (ID. 23827495 e 23827497), Termo de Reconhecimento (ID. 23836450), Auto de Entrega (ID. 23836451), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID. 23836459), Termo de Reconhecimento fotográfico de Pessoa (ID. 23836459), depoimentos das testemunhas ouvidas perante a autoridade judicial e pelos Boletins de Ocorrência n. 2015.383366 e 2015.384707 (ID. 23827488), no qual descreveu os fatos, nos seguintes termos:

“(...) CONFORME DECLAROU A VÍTIMA, O MESMO FOI CONTRATADO PELO PROPRIETÁRIO DO SÍTIO SR. BISPO, PARA QUE FICASSE VIGIANDO A PROPRIEDADE DURANTE O PERÍODO QUE O MESMO ESTIVESSE VIAJANDO, QUE NESTA DATA CHEGARAM TRÊS INDIVÍDUOS NA PORTEIRA DO SÍTIO SENDO DOIS MORENOS MAGROS E OUTRO DE COR BRANCA E ESTATURA BAIXA E O CHAMOU PARA CONVERSAR, MOMENTO EM QUE UM DOS INDIVÍDUOS TIROU DE DENTRO DE UM SACO UMA ARMA LONGA, NÃO SABENDO PRECISAR O MODELO E QUE POSTERIOMENTE O TENDO ENCAMINHANDO-O PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA QUE FOI AMARRADO COM AS MÃOS PARA TRÁS COM UM CINTO E AS PERNAS COM FIO DE CELULAR, QUE A TODO MOMENTO ERA AMEAÇADO COM A ARMA NA NUCA POIS OS MESMOS QUERIAM SABER ONDE TINHA DINHEIRO E O NOME DO PROPRIETÁRIO DO SÍTIO, SENDO QUE A VÍTIMA DIZIA NÃO SABER O NOME DO PROPRIETÁRIO. E QUE APÓS ALGUNS MINUTOS ESCUTOU QUE OS INDIVÍDUOS PEGARAM UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JEQ 3763 DE COR CINZA QUE E ENCONTRAVA ESTACIONADO NA GARAGEM TOMANDO SENTIDO BARRA DO GARÇAS, QUE APÓS ALGUNS MINUTOS CONSEGUIU SE LIVRAR DO FIO QUE PRENDIA SUAS PERNAS E SAIU CORRENDO PELA ESTRADA QUE DA ACESSO A IFMT MOMENTO EM QUE FOI SOCORRIDO PELO 2° SGT BM MORAES QUE TRANSITAVA NA VIA. ESTA GUARNIÇÃO ESTEVE NO LOCAL E CONSTATOU QUE TAMBÉM HAVIA SIDO ROUBADO 01 COMPUTADOR NÃO SABENDO ESPECIFICAR A MARCA E TAMBÉM 01 RÁDIO DE MESA. A CASA ESTAVA REVIRADA, A VÍTIMA NÃO SOUBE INFORMAR SE OUTROS OBJETOS FORAM ROUBADOS TENDO QUE AGUARDAR O RETORNO DO PROPRIETÁRIO. FOI CONSTATADO QUE HAVIA CÂMERAS DE SEGURANÇA DA EMPRESA MÁXIMA SEGURANÇA, PORÉM A VÍTIMA NÃO SABE INFORMAR SE ESTÃO EM FUNCIONAMENTO. (...).”

...

“(...) NARRA O COMUNICANTE QUE QUATRO HOMENS CHEGARAM EM SEU LOCAL DE TRABALHO – MECÂNICA E AUTO PEÇAS SANTOS LOCALIZADA NO JARDIM NOVA BARRA, AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, S/N, PRÓCIMO A COCA-COLA E OFERECERAM PARA O SEU FILHO VITOR BATISTA DOS SANTOS, 17 ANOS, O VEÍCULO FIAT UNO MILLER SX, 1997, 5 PORTAS, CINZA, PLACA JEQ 3763, RENAVAM 0067055463, VELHO, PORTANTO, COSTUMA COMPRAR CARROS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE TRANSITAR PARA DESMACHE, QUE SEU FILHO COMPROU O VEICULO PAGANDO A QUANTIA DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) TENDO EM VISTA QUE O CARRO REALMENTE ESTAVA EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES; QUE NO DIA DA COMPRA NÃO CHEGOU SE O VEÍCULO POSSUÍA RESTRIÇÕES, CONTUDO, APÓS OUVIR DIZER QUE O PESSOAL QUE VENDEU O VEÍCULO NÃO ERAM CONFIÁVEIS SENDO INCLUSIVE SUSPEITOS DE TEREM PRATICADO UM FURTO EM UMA IGREJA RESOLVEU CHECAR O VEÍCULO E VERIFICOU QUE ELE POSSUIA RESTRIÇÕA CONSTANTO COMO VEÍCULO FURTADO/ROUBADO; QUE A CONSULTA SE DEU NO SISTEMA DO DETRAN DO ESTADO DE GOIÁS ,QUE ASSIM QUE SOUBE DA RESTRIÇÃO PROCUROU ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA.(...).”

Perante autoridade judicial, a vítima
Eulógio Moreira de Miranda
, disse que ficou cuidando da chácara de propriedade do senhor José Bispo, que havia ido passar o natal com a mãe no Estado de Mato Grosso do Sul, quando as três pessoas mencionadas na denúncia passaram na estrada, explicando que a casa fica próxima, instante em que entraram, sendo um dos indivíduos, alto e moreno, colocou a arma na cabeça, amarrando-o e fazendo ficar deitado no sofá com a “
cara
” (
sic
) virada para parede, levando no veículo “Uno” todos os bens subtraídos.

Após, foi até à estrada onde pediu socorro para um rapaz que estava passando, que por coincidência era do corpo de bombeiro. Esclareceu que a arma era de cano comprido.

Confirmou, por fim, que na delegacia fez o reconhecimento pessoal dos denunciados, declarando, sem dúvida, que se tratavam das pessoas que entraram no sítio.

Nesse sentido, confirmou seu depoimento prestado na fase investigativa, ID. 23827489:

“(...) QUE se encontra prestando serviços para a pessoa de BISPO (professor do colégio Agrícola), vez que, este se encontra de viagem e o declarante este cuidando do seu sitio localizado no Setor Industrial nas proximidades do IFMT; QUE por volta das 09:00 horas da manhã o declarante estava próximo ao portão do acesso ao sítio, quando então viu passar pela rua três rapazes, observando que um deles carregava um saco nas costas; QUE naquele mesmo instante 05 rapazes voltaram até o porteiro da propriedade surpreendendo declarante, ocasião que aquele que estava com o saco retirou de dentro do mesmo uma arma de fogo, acreditando que se trata de um "trabuco" (arma caseira) e, com ameaça de morte anunciaram o assalto mandando que o declarante virasse de costas e não olhasse para três; QUE os três rapazes adentraram o sitio pelo portão de acesso o qual não fica trancado, somente é encostado com uma trava; QUE com a arma apontada para sua nuca e com muitas ameaças de morte o declarante foi empurrado para dentro da casa, sendo obrigado a deitar-se num sofá; QUE ficou todo o tempo sendo vigiado pelo rapaz que tinha em suas mãos a arma de fogo mencionada enquanto os outros dois vasculhavam toda a casa a procura de valores; QUE a todo o tempo era questionado acercada propriedade do local, se havia dinheiro, se tinha cofre, joias e demais objetos de valores, respondendo sempre que não sabia de nada pois não conhecia o local somente estava "cuidando"; QUE os roubadores perguntaram das chaves do veículo FIAT UNO de propriedade do BISPO, tendo respondido que não sabia; QUE depois de um certo tempo os roubadores amarraram o declarante com as mãos para trás fazendo uso de cum conto e com um fio de carregador de celular amarram suas pernas; QUE somente da saída dos larápios daquele sítio é que o declarante teve coragem de se levantar e mesmo amarrado saiu do local até rua onde foi socorrido por uma guarnição do BOMBEIRO; QUE os bombeiros solicitaram a presença da PM os quais estiveram no local e constataram os fatos, vendo que a casa foi toda revirada pois os ladrões estavam a procura de objetos de valores; QUE além do veículo FIAT UNO, o declarante saber dizer que foi roubado da residência um RÁDIO e um COMPUTADOR, não podendo dizer se outros objetos foram roubados; QUE do declarante os roubadores tomaram o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro que estava no bolso de sua calça; QUE a todo tempo era xingado e ameaçado de morte, pois aquele que estava com a arma dizia: “hoje eu ainda não matei nem um”, “fica quieta velho safado se não você vai morrer hoje”; QUE não chegou a ser agredido fisicamente, tendo no seu corpo (pulsos) somente as marcas das amarras; QUE os larápios tem as seguintes características físicas: O PRIMEIRO: cerca de 1,7 m de altura, moreno magro, sendo este que fazia uso da arma de fogo, O SEGUNDO: cerca de 1,6 m de altura, moreno, claro, magro. O TERCEIRO: cerca de 1,55 m de altura, de cor clara, magro; QUE os três faziam uso de bonés, vestiam calças, se lembrando que o terceiro larápio usava um boné de COR VERDE CLARA; QUE somente o ladrão que estava armado é que falava com o declarante e dali da sala coordenava a ação dos outros dois rapazes. (...).”

Os investigadores da polícia civil,
Aurélio Dourado Barros
e
Esly Borges Massena
, os quais realizaram as diligências que resultaram na prisão do recorrente, narraram em juízo que o roubo ocorreu no final de ano, sendo que o veículo foi vendido para uma pessoa conhecida como “Galego” (Eloide dos Santos), o qual constatou que o veículo era produto de crime, e ao apresentar o bem na delegacia, indicou como participante do delito o réu Marcos Paulo, momento em que se dirigirem até a residência e apreenderam o notebook que havia sido subtraído do sítio. Afirmou que foi o “Pedrinho” quem negociou o veículo, mas que o Marcos Paulo estava junto.

Narraram que Marcos Paulo e “Pedrinho” foram reconhecidos pelo caseiro (vítima Eulógio) na delegacia.

Nesse sentido, a testemunha
Eloide dos Santos
(Galego), assim declarou perante autoridade policial (ID. 23827493):

“ (...). QUE narra que quatros homens chegaram em seu local de trabalho, mecânica e auto pegas localizada no jardim nova barra, próximo a coca-cola e lhe ofereceram para seu filho Victor Batista dos Santos, o veículo Fiat Uno Mille SX 1997, 5 portas placa JEQ-3763; QUE devido o declarante ser proprietário de um Ferro Velho, portanto costuma comprar carros que não possuem condições de transitar para desmanche; QUE seu filho comprou referido veículo por R$ 700,00 (setecentos reais), tendo em vista que O carro está em péssimas condições ; QUE no dia da compra não checou se veículo possuía restrições, contudo após ouvir dizeres que as pessoas que venderam o veículo não eram confiáveis, sendo inclusive suspeitos de terem praticado um furto em uma igreja, resolveu checar o veículo e verificou que ele possuía constando como veículo furtado/roubado; QUE a consulta se deu no Sistema do Detran do Estado de Goiás; QUE assim que soube da restrição procurou esta delegacia de espontânea vontade; QUE não sabe dizer nomes dos suspeitos, nem endereço. (...).”

Em juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial.

Por ocasião do interrogatório judicial, o recorrente M
arcos Paulo Moreira da Silva
, disse que não participou delito de roubo narrado na denúncia, afirmando que esteve com os demais envolvidos – Joãozinho, Pedro e Paulo –, na manhã dos fatos. Narrou que estava no bar quando chegaram no veículo e com os objetos e deixaram na sua casa. Declarou que arrancou a tornozeleira e foragiu do local, pois sabia que iria ser acusado em decorrência de seu passado.

Na delegacia, os corréus João Filho Abreu Azevedo e Pedro Henrique Alves dos Santos, confessaram o delito, confirmando a participação do recorrente Marcos Paulo:

“ (...). QUE são verdadeiros os fatos imputados a sua pessoa, de ter praticado o crime de roubo; QUE, no dia 23/12/2015, por Volta das 09:45, estava na companhia de PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA vulgo "PEDRINHO" e mais um rapaz vulgo “ZOINHÃO" foram até uma chácara Serra Azul, localizada na Av. Radial Jose Mauricio Zampa, km 02, setor industrial, chegando no local viram o EULOGIO MOEIRA DE MIRANDA no quintal da chácara, quando o seu EULOGIO os avistaram e veio encontro dos mesmos, nesse momento os três homens deram voz de assalto, sendo que a arma de fogo estava com o vulgo ZOINHÃO, na ocasião levaram a vítima para dentro da casa; QUE, enquanto o vulgo ZOINHÃO ficou mantendo a vítima sob a mira da arma de fogo, o interrogando e o PEDRO reviram a casa, procurando objetos de valores; QUE, pegaram de dentro da casa roupas, um notebook, quatro pneus, um monitor/tv e o carro FIAT UNO; QUE, antes de saírem, o interrogando amarrou o braço da vítima para trás com um cinto, enquanto o PEDRO HENRIQUE amarrou os pés; QUE, em seguida saíram com o veículo rumo bairro São Jose, onde deixaram os objetos na casa do vulgo ZOINHÃO, posteriormente deixaram o veículo no loteamento Jd. dos lpes, buscando mais tarde, por Volta das l5:00hs, e levaram até a oficina do localizada no bairro Nova Barra; QUE, venderam o carro pela a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 05 quatros pneus foram vendidos pelo valor de R$ l00.00 (cem reais); QUE, quem pagou esses valores foi o proprietário da oficina para os três; QUE saíram juntos da oficina e dividiram o dinheiro, tocando para cada um a quantia de R$ 170, 00 (cento e setenta reais), depois cada um foi para sua casa; QUE, a arma de fogo pertencia ao vulgo ZOINHÃO tipo garrucha; QUE, o ZOINHAO colocou a arma de fogo dentro da bolsa, a bolsa ficou na casa do ZOINHÃO no bairro São Jose; QUE, nessa unidade policial foi mostrado o acervo fotográfico para o interrogando, sendo que ele reconheceu a pessoa de MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA como sendo o vulgo ZOINHÃO; QUE, depois de quatro dias do fato, o interrogando na companhia de PEDRO HENRIQUE foram para a cidade de General Carneiro MT, na ocasião que foram preso pela pratica de roubo; QUE, o interrogando ficou apenas com dinheiro, não ficou com mais nenhum pertence. (...).
[Interrogatório extrajudicial João Filho Abreu Azevedo, ID. 23836461].

...

“ (...). QUE, são verdadeiros os fatos imputados a sua pessoa, de ter praticado o crime de roubo; QUE, no dia.23/12/2015, por Volta das 09:45, estava na companhia de MARCOS PAULO e JOAOZINHO foram até uma chácara Serra Azul, localizada na Av. Radial Jose Mauricio Zampa, km 02, setor industrial, chegando no local viram o EULOGIO MOREIRA DE MIRANDA no quintal da chácara, quando o seu EULOGIO os avistaram e veio ao encontro dos mesmos, nesse momento o MARCOS PAULO e o interrogando deram voz de assalto, sendo que a arma de fogo estava com interrogando, na ocasião levaram a vítima para dentro da casa; QUE, enquanto o MARCOS PAULO ficou mantendo a vítima sob a mira da arma de fogo, o interrogando e o JOAOZINHO reviram a casa, procurando objetos de valores; QUE, pegaram de dentro da casa roupas, um notebook, um aparelho de som automotivo, quatro pneus, um monitor/tv e o carro FIAT UNO; QUE, antes de saírem, o JOAOZINHO amarrou o braço da vítima para trás com um cinto, enquanto o interrogando amarrou os pés com um cinto e com fio; QUE, em seguida saíram com o veículo rumo bairro São Jose, onde deixaram os objetos na casa do MARCOS PAULO, posteriormente deixaram o veículo no loteamento Jd. dos Ipês, buscando de tardezinha e levaram até um ferro velho localizado no bairro Nova Barra, próximo a Coca Cola; QUE, venderam o carro pela a quantia de R$700.00 (setecentos reais), os quatros pneus foram vendidos pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE, quem pagou esses valores foi o proprietário da oficina para os três; QUE, saíram juntos da oficina e dividiram o dinheiro em partes iguais, depois cada um foi para a sua casa; QUE, a arma de fogo pertencia ao MARCOS PAULO, tipo cano longo tipo espingarda com cabo de revolver; QUE, o MARCOS PAULO colocou a arma de fogo dentro da bolsa, a bolsa ficou com MARCOS PAULO no bairro 5510 Jose; QUE, o interrogando conhecia o MARCOS PAULO da cadeia, com quem cumpriu parte da pena; QUE, depois de quatro dias do fato, o interrogando na companhia de JOAZINHO foram para a cidade de General Carneiro MT, na ocasião em que foram presos pela prática de roubo; QUE, o interrogando ficou apenas com o dinheiro, não ficou com mais nenhum pertence. (...).
[Interrogatório extrajudicial Pedro Henrique Alves dos Santos, ID. 23836461].

Conforme consignado na sentença, os depoimentos das vítimas e das testemunhas foram coesos e possuem maior valoração quanto ao depoimento do réu, vez que aqueles guardam consonância com o conjunto probatório carreado aos autos.

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que os depoimentos apresentados pelas testemunhas somados a apreensão de alguns objetos na residência do imputado, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Todavia, de outro lado, no tocante à dosimetria, verifico que a pena de multa em 278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa, foi aplicada sem qualquer justificativa.

Confira-se da dosimetria

“ (...). Isto posto, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada.

A pena prevista para este crime é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, verifico que o réu
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua
culpabilidade
de maneira negativa; o réu registra outros
antecedentes
, sendo inclusive reincidente, pois possui mais de uma condenação nesta Comarca, com decisão passada em julgado em data anterior ao fato objeto da presente. Assim, cabível, em princípio, a exasperação da pena base utilizando-se de uma das condenações (6657-12.2013.811.0004 Cód.: 173470) como maus
antecedentes
, enquanto a outra é utilizada como circunstância agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
, razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto aos
motivos do crime
, é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que às
consequências
são inerentes ao próprio tipo penal, inclusive o dinheiro subtraído foi devolvido à vítima; quanto às
circunstâncias
, são desfavoráveis vez que o crime foi cometido em concurso de agentes, e; no exame do
comportamento da vítima
, percebe-se que a vítima não contribuiu para o cometimento do delito.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no art. 157, do CP (roubo) em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Concorre na segunda fase da dosimetria a circunstância a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP), assim agravo a pena,
passando a dosá-la em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Outrossim, presente nos autos as causas de aumento relativas ao emprego de arma no exercício da violência e o concurso de agentes, conforme disposto nos incisos I e II do parágrafo 2o do artigo 157, do CP, (com redação em vigor à época dos fatos), o que justifica o aumento de 1/3 (um terço) na pena anterior.
Assim, fixo a pena em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa.

Em vista do disposto pelo art. 33, § 2o, do Código Penal, bem como a reincidência ostentada pelo réu, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime
FECHADO
. ”
[Grifo].

No caso, a pena de multa revela-se desproporcional à privativa de liberdade, visto que estabelecida sem observância ao sistema trifásico da dosimetria.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:
“A individualização da pena pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico:
a) firma-se o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade;
b) estabelece-se o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), conforme a situação econômica do réu. Analisando, em maior profundidade, a questão relativa à aplicação da pena pecuniária (...), observamos que nada impede – ao contrário, tudo recomenda – utilize o julgador o mesmo critério estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal para a concretização do número de dias-multa. Portanto, levará em consideração não somente as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), como também as agravantes e atenuantes, além da causas de aumento e diminuição da pena.
(...). [NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 429]. (Negrito).

Nessa esteira, destaca-se posição do c. STJ: “A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

No caso, partindo do mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, fixo na primeira fase em 15 (quinze) dias-multa, ante a desvaloração atribuída aos vetores dos antecedentes e das circunstâncias do delito, fixando na segunda fase em 25 (vinte e cinco) dias-multa em razão da reincidência. Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena referente ao inciso I do artigo 157 do Código Penal (violência exercida com emprego de arma), com a incidência de 1/3 (um terço), resta estabelecida em 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação do recorrente
Marcos Paulo Moreira da Silva
, pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2°, I (violência exercida com emprego de arma) e II (concurso de pessoas), do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2°, “a”), reduzindo, de ofício, a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020